Tribunal: STF
Processo: ARE 1568097
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Lei nº 14.230, de 2021. Elemento subjetivo dolo. Ausência de dolo. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo-se acórdão em que se afastou a condenação por improbidade administrativa. O caso original refere-se à ação civil pública por suposta improbidade administrativa de agentes públicos que realizaram contratação desvantajosa e rescisão unilateral de contrato para implantação de nova metodologia de ciências no ensino fundamental municipal.



    2. O agravante pleiteia a reforma do acórdão recorrido, objetivando a restauração da condenação dos agentes públicos ao ressarcimento ao erário, sob a alegação de conduta ímproba.



    3. A sentença de primeiro grau foi de improcedência. No acórdão recorrido, mantido pela decisão agravada, afastou-se a condenação dos agentes públicos, por se constatar a ausência de dolo em suas condutas, aplicando o entendimento da Lei nº 14.230, de 2021.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Lei nº 14.230, de 2021, em que se alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), exige a comprovação do elemento subjetivo dolo para a caracterização de ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário em processos sem trânsito em julgado.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199), assentou a retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos sem trânsito em julgado, estabelecendo a necessidade de comprovação do elemento subjetivo doloso para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, em especial os que causam lesão ao erário (art. 10 da Lei nº 8.429, de 1992).



    6. O Tribunal de origem, ao analisar a conduta dos agentes públicos, expressamente consignou a inexistência de dolo em suas ações, fundamentando que a culpa grave, antes suficiente para condenação, não encontra amparo na nova Lei de Improbidade Administrativa.



    7. A Lei nº 14.230, de 2021, ao alterar a Lei nº 8.429, de 1992, reforçou que a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade, conforme o art. 17-C, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa.



    8. Diante da ausência de dolo expressamente reconhecida no acórdão recorrido e da aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, a improcedência do pedido de condenação dos agentes públicos é uma decorrência lógica da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI, art. 37, § 4º; CPC, arts. 373, I, Lei nº 8.429, de 1992, arts. 9º, 10, 11, 17-C, § 1º; Lei nº 14.230, de 2021.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989-RG/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STF, ARE 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07.05.2024; STF, RE 1.472.992-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, ARE 1.446.991-ED-AgR/SP, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.06.2024.